Tribunal: STF
Processo: HC 207914
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 692.383/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRO MANDADO PRISIONAL EM ABERTO EXPEDIDO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE PELOS CRIMES DE ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. In casu, o decreto prisional tem lastro no fundado risco de reiteração criminosa, pois ‘a ré figura como investigada pela suposta prática do crime de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, inclusive possuindo em seu desfavor mandado de prisão temporária expedido pela 7ª Vara Criminal de Curitiba’.
    3. Para desconstituir a convicção das instâncias ordinárias de que havia mandado de prisão válido em aberto expedido contra a Agravante no momento da conversão da custódia flagrancial em preventiva, imprescindível promover a incursão fático-probatória dos autos, providência inviável no estreito e célere rito do habeas corpus.
    4. A custódia cautelar da Agravante permanece idônea mesmo se afastada a motivação referente ao mandado de prisão expedido contra ela, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 21 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta o seguinte:
    “Em que pese os argumentos lançados nas decisões objurgadas, permissa vênia, não estão em consonância com as decisões majoritárias deste Supremo Tribunal e em total desencontro com a verdade fática do caso concreto pois, deixou de cessar a liberdade de locomoção da paciente argumentando fatos inverídicos qual seja, que existe contra a paciente mandado de prisão PREVENTIVA expedido pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Curitiba/PR o que, de fato, inviabilizaria, a concessão de liberdade Provisória pelo DD. Juízos coatores” (págs. 4-5 da petição inicial). 
    Argumenta, mais, que “a paciente é absolutamente primaria e a infração penal imputada […] não tem como elementares a violência ou grave ameaça, do que se extrai que a sua soltura não ocasionará riscos à ordem pública. Desta forma, não há elementos que evidenciam a necessidade concreta de prisão cautelar” (pág. 6 da petição inicial).
    Destaca, em seguida, que “a legislação inerente ao porte/posse de arma de fogo tem por vontade do legislador a preservação da incolumidade pública, ou seja, extinguir qualquer ofensa traduzida em perigo abstrato, sobretudo, há entendimento majoritário no sentido de que o porte de arma não se caracteriza se arma não está carregada, eis que, sem munição, não passa de um pedaço de ferro” (pág. 11 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, a concessão de liberdade provisória sem fiança, “em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, ainda, caso seja conveniente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, determinando-se, para tanto, […] a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 24 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    No acórdão do STJ constam os seguintes fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar da paciente:
    “A decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    No caso em concreto, verifico que o Juízo singular, em 08/07/2021, ao converter a prisão flagrancial em preventiva, fundamentou de forma concreta a sua decisão, ao destacar sobretudo o fundado risco de reiteração criminosa, haja vista a existência de ‘um mandado de prisão expedido em desfavor da flagranciada Vivian’ (fl. 33; sem grifos no original).
    Em decisão mais recente, datada de 22/07/2021, o Magistrado primevo manteve a prisão preventiva sob o mesmo fundamento, tendo em vista que ‘a ré figura como investigada pela suposta prática do crime de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, inclusive possuindo em seu desfavor mandado de prisão temporária expedido pela 7ª Vara Criminal de Curitiba’ (fl. 36; sem grifos no original).
    O Tribunal estadual, na mesma linha de entendimento, corroborou as conclusões da primeira instância, ao consignar que ‘não há nenhuma irregularidade na decisão que decretou as prisões dos pacientes, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com ofensa a sua liberdade individual’ (fl. 43).
    […]
    Relevante ponderar que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias de que ‘a ré figura como investigada pela suposta prática do crime de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, inclusive possuindo em seu desfavor mandado de prisão temporária expedido pela 7ª Vara Criminal de Curitiba’ (fl. 36), e fazer prevalecer a alegação defensiva de que ‘não existe nenhum mandado de prisão contra a paciente que pudesse ensejar seu encarceramento cautelar’ (fl. 7), imprescindível promover o revolvimento fático-probatório, providência inviável de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus.
    Insta registrar, no entanto, que, mesmo que desconsiderado o fundamento de existência de mandado de prisão válido em aberto expedido contra a Agravante, ainda persiste motivação legítima a amparar a sua custódia preventiva, qual seja, a existência de ação penal em curso, pois:
    ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.’ (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; sem grifos no original.)
    ‘Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.’ (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020; sem grifos no original.)
    Por fim, assevero que ‘[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’ (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)” (págs. 22-24 do doc. eletrônico 4; grifos no original).
    Como se vê, a decisão ora questionada alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente, como no caso, em que a paciente é investigada pela suposta prática dos crimes de estelionato, de lavagem de dinheiro e de associação criminosa. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 113.901/CE, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 122.622/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 127.979/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator